Tribunal: TJPA
Processo: 0876117-70.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876117-70.2021.8.14.0301

APELANTE: J. J. A. S., VANESSA KELLY ARAUJO SANTOS, NAYARA DA SILVA RODRIGUES AMORIM, ROSANGELA FERNANDES DA CONCEICAO

APELADO: EMPRESA DE TRANSPORTES NOVA MARAMBAIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. CICLISTA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por VANESSA KELLY ARAUJO SANTOS e outros contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível ajuizada em ação de indenização por danos morais e materiais, decorrente de acidente de trânsito fatal envolvendo ciclista e ônibus da empresa de transporte demandada. A agravante sustenta que o motorista agiu com omissão e desatenção, o que atrairia a responsabilidade objetiva da empresa agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve error in judicando na decisão que reconheceu a culpa exclusiva da vítima como causa do acidente, afastando o nexo de causalidade; e (ii) analisar se é possível o reconhecimento da culpa concorrente do motorista do ônibus, conforme o art. 945 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A culpa exclusiva da vítima configura excludente do nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar, mesmo em hipóteses de responsabilidade civil objetiva previstas no art. 37, § 6º, da CF/1988.

O vídeo do acidente e os depoimentos colhidos no inquérito policial demonstram que a vítima, ao tentar desviar de um buraco, realizou manobra abrupta e inesperada, adentrando a trajetória do ônibus, impossibilitando reação eficaz por parte do motorista.

Não há nos autos prova de que o condutor do coletivo tenha agido com imprudência, negligência ou imperícia, tampouco se verificam omissões juridicamente relevantes que indiquem sua participação causal no acidente.

A eventual ausência de sinalização sonora (buzina) ou do cumprimento de normas de segurança previstas no CTB não se mostrou relevante ou causal para o desfecho do acidente, considerando a imprevisibilidade e súbita conduta da vítima.

A culpa concorrente exige demonstração de conduta culposa de ambos os envolvidos com relação causal direta com o evento danoso, o que não se verifica no presente caso, onde a conduta da vítima foi a única causa identificada.

A jurisprudência do STJ e de Tribunais estaduais confirma que, configurada a culpa exclusiva da vítima, não subsiste responsabilidade civil, ainda que objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A culpa exclusiva da vítima constitui excludente do nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar, mesmo nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva.

A configuração da culpa concorrente exige demonstração de nexo causal entre a conduta de ambos os envolvidos e o evento danoso.

A ausência de prova de conduta culposa do motorista do coletivo impede o reconhecimento da responsabilidade da empresa transportadora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 927 e 945; CPC, art. 373, I; CTB, arts. 29, § 2º, 41, I, 169 e 201.
Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.602.106/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 25.10.2017, DJe 22.11.2017. STJ, AgInt no AREsp nº 1982153/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04.2022, DJe 27.04.2022. STJ, AgInt no AREsp nº 2161843/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 03.04.2023, DJe 11.04.2023. STJ, REsp nº 1.986.488/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022. TJ-RS, AC nº 70085202752, Rel. Desª. Maria Ines Claraz de Souza Linck, 11ª Câmara Cível, j. 25.02.2022, DJe 04.03.2022.bTJ-GO, AC nº 55714244720228090006, Rel. Des. Murilo Vieira de Faria, 7ª Câmara Cível, j. 09.08.2024. TJ-PA, AC nº 0002726-52.2012.8.14.0133, Rel. Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 14.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
VANESSA KELLY ARAUJO SANTOS E OUTROS
, tendo como agravado
EMPRESA DE TRANSPORTES NOVA MARAMBAIA LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
VANESSA KELLY ARAUJO SANTOS E OUTROS

em sede de
APELAÇÃO CÍVEL

contra decisão monocrática proferida por este juízo (id. 23629594), tendo como agravado

EMPRESA DE TRANSPORTES NOVA MARAMBAIA LTDA.

Em síntese, em sua exordial, alegaram os autores que

no dia 25 de dezembro de 2020, por volta de 08:00h da manhã, o Sr. JHONATHAN DA CONCEIÇÃO SILVA, genitor dos primeiros requerentes e filho da 3ª Requerente, estava conduzindo sua bicicleta na Rodovia Augusto Montenegro, observando todas as normas de sinalização, quando o veículo pertencente a Requerida de PLACA QVA4536, dirigido pelo motorista VALDECYR DA COSTA RAYOL JUNIOR, não observando o ciclista mais à frente da via, não reduziu a velocidade, agindo com imprudência e negligência, fazendo com que o ônibus colidisse com a bicicleta, vindo o Sr. JHONATHAN à óbito no local do acidente.

Afirmaram que a causa da morte do Sr. JHONATHAN DA CONCEIÇÃO SILVA foi ‘‘ANEMIA AGUDA, HEMORRAGIA INTERNA E POLITRAUMATISMO’’, causada pelo acidente, diante disso, manejaram a demanda com o objetivo de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O juízo de piso, proferiu sentença (id. 17406412) julgando o pedido inicial improcedente, nos seguintes termos:

No caso dos autos, a parte ré se desincumbiu de comprovar de forma robusta a sua tese defensiva com a juntada do vídeo (id 50266435): verifica-se que o ônibus vinha trafegando normalmente e o de cujus foi atingido quando tentou se desviar de um buraco na via pública, o que surpreendeu o motorista do coletivo que vinha logo atrás. Tal versão é corroborada pelos depoimentos colhidos no inquérito policial, que se juntou no id 50266430.

Caracterizada a culpa exclusiva da vítima no evento, o nexo de causalidade se mostra rompido, pelo que a responsabilidade civil da requerida pelos danos resta descaracterizada. Assim este juízo julga improcedentes as pretensões indenizatórias deduzidas na petição inicial.

III. DO DISPOSITIVO:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga improcedentes as pretensões autorais delineadas na inicial, nos moldes da fundamentação.

Relativamente aos ônus sucumbenciais, condena-se, ainda, a parte demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos da parte demandada, que ora se arbitra em 10% sobre o valor da causa atualizado, uma vez que o presente feito não demandou conhecimentos jurídicos de maior complexidade técnica para seu deslinde. Os ônus sucumbenciais se sujeitarão ao regime da justiça gratuita.

Inconformada, a parte ré
J. J. A. S., ESCHYLA FERNANDA RODRIGUES SILVA e ROSANGELA FERNANDES DA CONCEIÇÃO
interpôs recurso de apelação (id. 17406416), aduz que o magistrado entendeu que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, lastreando seu entendimento na prova produzida pelo Réu, que juntou vídeo onde mostra o acontecimento, no entanto, afirma que o motorista do ônibus praticou várias condutas omissivas, que contribuíram decisivamente para a ocorrência do acidente.

Alega que o motorista dirigia sem atenção ou cuidado, não fazendo uso da buzina para evitar o ocorrido, nem mesmo reduziu a velocidade. Nesta senda, sustenta que deve ser afastada a culpa exclusiva da vítima pelo acidente, devendo a parte apelada ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Pugnou, por fim, pela inversão dos honorários sucumbênciais.

Em sede de contrarrazões (id. 17406422) refutou os argumentos apresentados.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Em decisão monocrática de id. 23629594, o recurso foi desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo ônibus da empresa ré, no qual a vítima, ciclista, veio a óbito. Alegação dos autores de que o acidente decorreu de imprudência e negligência do motorista da empresa ré. O juízo de primeiro grau afastou o dever de indenizar ao reconhecer a culpa exclusiva da vítima como causa do evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a culpa exclusiva da vítima configura excludente do nexo de causalidade, afastando a responsabilidade civil da empresa ré; e (ii) analisar se o conjunto probatório demonstra a culpa do motorista do ônibus no acidente que causou o óbito da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A responsabilidade civil objetiva da empresa ré, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, exige a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o evento lesivo, independentemente de culpa.

2.

A culpa exclusiva da vítima constitui excludente do nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar, mesmo em hipóteses de responsabilidade objetiva.

3.

O acervo probatório dos autos, especialmente o vídeo do acidente e os depoimentos colhidos no inquérito policial, demonstra que o acidente foi causado por manobra abrupta da vítima, que tentou desviar de um buraco na via pública, surpreendendo o motorista do ônibus que trafegava regularmente.

4.

Não há nos autos prova de que o motorista tenha agido com imprudência, negligência ou imperícia, sendo, portanto, inviável a atribuição de culpa à empresa ré.

5.

A ausência de nexo de causalidade entre a conduta do motorista e o evento danoso justifica o afastamento da responsabilidade civil da empresa e a improcedência dos pedidos autorais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A culpa exclusiva da vítima constitui excludente do nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar, mesmo nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva.

2.

O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

STJ, REsp nº 1.602.106/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 25.10.2017, DJe 22.11.2017.

2.

STJ, AgInt no AREsp nº 1982153/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04.2022, DJe 27.04.2022.

3.

TJ-RS, AC nº 70085202752, Rel. Desª. Maria Ines Claraz de Souza Linck, Décima Primeira Câmara Cível, j. 25.02.2022, DJe 04.03.2022.

Contra esta decisão se insurgiu a recorrente interpondo Agravo Interno (id. 24318049). Sustenta que a r. decisão monocrática que negou provimento à apelação cível interposta pelos autores incorreu em error in judicando ao reconhecer a culpa exclusiva da vítima e, por conseguinte, afastar a responsabilidade civil da empresa demandada. Alega que o Relator deixou de considerar elementos probatórios relevantes constantes nos autos, em especial o vídeo (id. 50266435) que, segundo a agravante, demonstra omissões relevantes do motorista do ônibus, que deixaram de ser devidamente valoradas.

Defende que o condutor do coletivo agiu com desatenção às condições do tráfego, contrariando o disposto no art. 169 do CTB, além de ter deixado de utilizar a buzina para alertar o ciclista, conduta que seria exigível conforme o art. 41, I, do mesmo diploma legal. Aponta ainda a violação aos arts. 201 e 29, § 2º, do CTB, por não ter o motorista respeitado a distância mínima de segurança em relação ao ciclista e por não ter observado o dever especial de cuidado imposto aos veículos de maior porte em relação aos menores e aos pedestres.

Aduz que tais condutas configuram culpa concorrente ou mesmo exclusiva do preposto da empresa ré, atraindo a responsabilidade civil objetiva da empregadora pelos danos sofridos pelos autores. Requer, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente, à luz do art. 945 do Código Civil, com a devida repartição da responsabilidade.

Por fim, postula a reforma da decisão para que seja reconhecido o dever de indenizar, com a fixação de danos morais e materiais conforme requerido na inicial, além do arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 20%, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, em razão da complexidade da causa e do zelo demonstrado pelo patrono. Invoca ainda o princípio do duplo grau de jurisdição e o respeito à colegialidade para que o mérito do recurso seja reapreciado pelo colegiado, com base no contraditório e na ampla defesa.

Em sede de contrarrazões (id. 24961856), a agravada Empresa de Transportes Nova Marambaia Ltda. defende a manutenção integral da decisão monocrática que reconheceu a culpa exclusiva da vítima pelo acidente. Sustenta que as alegações dos agravantes são meramente conjecturais e não se contrapõem aos fundamentos do decisum impugnado. Afirma que o vídeo juntado aos autos comprova que o motorista trafegava em baixa velocidade, dentro dos limites legais, sem manobras perigosas ou infrações, e que o ciclista, ao desviar de um buraco, invadiu inadvertidamente a pista de rolamento, colidindo lateralmente com o coletivo. Invoca o inquérito policial que também concluiu pela culpa exclusiva da vítima, destacando o depoimento de testemunha que confirmou a ausência de qualquer possibilidade de manobra evasiva por parte do condutor. Assevera a ausência de ato ilícito, culpa ou nexo causal que justifique a responsabilização civil da empresa, motivo pelo qual pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a análise das questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação de eventual error in judicando na decisão monocrática que reconheceu a culpa exclusiva da vítima pelo acidente fatal, afastando o nexo de causalidade entre a conduta do motorista e o evento lesivo, e, por conseguinte, a responsabilidade da empresa de transportes; e à possibilidade de reconhecimento da culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil, diante das omissões alegadamente praticadas pelo condutor do ônibus.

A agravante sustenta que o acórdão monocrático deixou de valorar adequadamente elementos probatórios constantes nos autos, notadamente o vídeo anexado (id.
17406333
), no qual, segundo sua leitura, estariam evidenciadas condutas omissivas do motorista do coletivo, como a ausência de atenção à via, a não utilização da buzina (art. 41, I, do CTB) e a inobservância da distância de segurança mínima (art. 201 do CTB). Alega, com base no art. 29, § 2º, do mesmo diploma legal, que incumbia ao motorista do veículo de maior porte agir com cuidado redobrado diante da presença do ciclista na via pública.

No entanto, como já salientado na decisão monocrática agravada, a análise do acervo probatório, especialmente o vídeo que registra o momento do acidente e os depoimentos prestados no inquérito policial, conduz à firme conclusão de que o evento danoso teve como causa exclusiva a conduta da vítima. O ciclista, ao desviar abruptamente de um buraco na pista, adentrou inesperadamente a trajetória do ônibus, o qual trafegava regularmente, sem que houvesse tempo hábil para manobra evasiva por parte do condutor.

Não se extrai, do vídeo ou dos demais elementos dos autos, qualquer indício de que o motorista tenha agido com imprudência, negligência ou imperícia. Ao revés, o comportamento demonstrado revela condução compatível com as condições da via, sem que se possa imputar ao preposto da empresa agravada responsabilidade pelo infortúnio.

A jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que, mesmo em hipóteses de responsabilidade objetiva, como é o caso das empresas prestadoras de serviço público de transporte, a demonstração de culpa exclusiva da vítima rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar. Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO . PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DO NEXO CAUSAL
. REVISÃO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N . 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1.
Para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior.
Precedente. 2 . Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da culpa exclusiva da vítima demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no AREsp: 2161843 MG 2022/0201818-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2023)

(Grifo nosso)

Nesse sentido, já decidiram os tribunais pátrios:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS .
ATROPELAMENTO EM RODOVIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA
. AGRAVO NÃO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau e julgou improcedente ação indenizatória por danos morais e materiais, afastando a responsabilidade civil da agravada pelo atropelamento da vítima. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência dos requisitos para a responsabilidade civil da agravada, especialmente a configuração do nexo de causalidade entre a conduta do motorista e o evento danoso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que atravessou a BR-316 em local inapropriado e de forma abrupta, havendo passarela próxima. 4. Provas indicam que a vítima estava embriagada no momento do acidente, comprometendo sua percepção do risco e aumentando o perigo de sua conduta. 5 . Não há indícios de excesso de velocidade ou imprudência do motorista, que estava dentro dos limites permitidos e prestou socorro à vítima. 6. Nos termos do art. 927 do Código Civil, não há dever de indenizar quando não há nexo causal entre a conduta do agente e o dano sofrido . 7. Jurisprudência consolidada reconhece a culpa exclusiva da vítima como excludente de responsabilidade civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
“A culpa exclusiva da vítima em acidente de trânsito configura excludente de responsabilidade civil, afastando o dever de indenizar.”
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 927; Código de Trânsito Brasileiro, art . 28. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp 2161843/MG, TJ-MG - AC 10073130034405001, TJ-RS - AC 70085202752, TJ-BA - APL 0346208-97.2013.8 .05.0001, TJ-GO - AC 55714244720228090006.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00027265220128140133 28532759, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 14/07/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA . CULPA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA . 1.
A teoria da responsabilidade civil vem consagrada em nosso ordenamento jurídico no art. 186 do CC, e, uma vez constatado o dano, cabe ao causador do prejuízo repará-lo, consoante regramento insculpido art. 927, CC . 2. Pelo acervo probatório dos autos, não há comprovação de que o requerido agiu com dolo, negligência, imprudência ou imperícia, no momento do acidente, não se desincumbindo, os recorrentes, do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3 . Evidenciada a culpa exclusiva da vítima no acidente ocorrido, por consequência jurídica tem-se a exclusão do próprio nexo de causalidade, o que inviabiliza a imposição do dever de indenizar.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 55714244720228090006, Relator.: MURILO VIEIRA DE FARIA - (DESEMBARGADOR), 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATROPELAMENTO . CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Responsabilidade pelo sinistro. Ônus da prova . Culpa exclusiva da vítima. Versando a controvérsia acerca da responsabilidade civil objetiva da parte ré, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, incumbe à parte autora provar o dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta do agente, independente da aferição de culpa, a fim de emergir o dever indenizatório. Por sua vez, a parte ré poderá excluir ou diminuir a sua responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, culpa concorrente ou caso fortuito ou força maior.
Acervo fático-probatório dos autos que afasta a responsabilidade do motorista da empresa demandada, pois configurada a excludente do nexo de causalidade, consistente na culpa exclusiva da vítima que, sem observar seu dever de cautela, acabou por ser atingida pelo ônibus conduzido pelo motorista réu .
Ausência do dever de cautela da pedestre e, ainda, não comprovado que condutor da empresa ré tivesse agido com imprudência, negligência ou imperícia, como sustentado. Sentença de improcedência mantida. Ônus da sucumbência e honorários recursais. Mantida a distribuição dos ônus da sucumbência, com fixação de honorários recursais em favor dos procuradores da parte ré . EDcl do AgInt no REsp nº 1.573.573, do Superior Tribunal de Justiça. APELAÇÃO DESPROVIDA .

(TJ-RS - AC: 70085202752 RS, Relator.: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Data de Julgamento: 25/02/2022, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATROPELAMENTO . CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Responsabilidade pelo sinistro. Ônus da prova . Culpa exclusiva da vítima. Versando a controvérsia acerca da responsabilidade civil objetiva da parte ré, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, incumbe à parte autora provar o dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta do agente, independente da aferição de culpa, a fim de emergir o dever indenizatório. Por sua vez, a parte ré poderá excluir ou diminuir a sua responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, culpa concorrente ou caso fortuito ou força maior.
Acervo fático-probatório dos autos que afasta a responsabilidade do motorista da empresa demandada, pois configurada a excludente do nexo de causalidade, consistente na culpa exclusiva da vítima que, sem observar seu dever de cautela, acabou por ser atingida pelo ônibus conduzido pelo motorista réu . Ausência do dever de cautela da pedestre e, ainda, não comprovado que condutor da empresa ré tivesse agido com imprudência, negligência ou imperícia, como sustentado.
Sentença de improcedência mantida. Ônus da sucumbência e honorários recursais. Mantida a distribuição dos ônus da sucumbência, com fixação de honorários recursais em favor dos procuradores da parte ré . EDcl do AgInt no REsp nº 1.573.573, do Superior Tribunal de Justiça. APELAÇÃO DESPROVIDA .

(TJ-RS - AC: 70085202752 RS, Relator.: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Data de Julgamento: 25/02/2022, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2022)

(Grifo nosso)

No tocante à alegação subsidiária de culpa concorrente, igualmente não merece prosperar. A eventual ausência do ato de buzinar ou de ação preventiva por parte do condutor não se revelou causal ou concausal para o acidente. Isso porque, como demonstrado, a conduta inesperada da vítima foi o fator preponderante e autônomo que deu causa ao sinistro, não se podendo falar em divisão de responsabilidades. A jurisprudência só admite a configuração da culpa concorrente quando há efetiva participação dos dois agentes no evento danoso, o que não se verifica na espécie. Corrobora esse entendimento o seguinte precedente:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL . ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DO VEÍCULO PELA VÍTIMA COM HABILITAÇÃO VENCIDA. NEXO CAUSAL EM RELAÇÃO AO EVENTO DANOSO. NÃO COMPROVAÇÃO . CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em 18/08/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/05/2017 e concluso ao gabinete em 14/01/2022 . 2. O propósito recursal é decidir se, na hipótese em julgamento, a condução do veículo, pela vítima, com a carteira nacional de habilitação vencida, consiste em concausa do acidente de trânsito, a justificar a sua culpa concorrente. 3.
Nos termos do art . 945 do CC, para a configuração de culpa concorrente, exige-se a comprovação (I) de uma conduta culposa (imprudente, negligente ou imperita) praticada pela vítima; e (II) do nexo de causalidade entre essa conduta e o evento danoso.
4. Segundo a jurisprudência desta Corte, a ausência de carteira de habilitação da vítima não acarreta, por si só, a sua culpa concorrente, sendo imprescindível, para tanto, a comprovação da relação de causalidade entre a falta de habilitação e o acidente, o que não ocorreu na hipótese em julgamento. 5 . Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ - REsp: 1986488 BA 2019/0029676-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022)

(Grifo nosso)

Diante desse cenário, a agravante não logrou demonstrar qualquer fundamento jurídico ou probatório que infirmasse os termos da decisão monocrática recorrida. Esta, ao contrário, encontra-se devidamente embasada no conjunto probatório e alinhada à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e desta Corte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/12/2025